Tribunal: TJPA
Processo: 0808499-87.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808499-87.2018.8.14.0051

APELANTE: JOSIAS LIMA DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Negativa em razão da inadimplência do proprietário. Súmula 257 do STJ:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. Aplicabilidade do entendimento sumulado mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio. Precedentes do STJ.

2. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

3.
In casu
, tendo em vista que o acidente acarretou ao segurado inutilização permanente do membro inferior direito, impõe-se a incidência do percentual de 70% sobre o valor total indenizável. Reforma da sentença que se impõe com a
adequação do
quantum
indenizatório e fixação do valor a ser pago em R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), equivalente a 70% (setenta por cento) do teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I da Lei 6.194/74.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
JOSIAS LIMA DOS SANTOS
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme requerido, com a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por JOIAS LIMA DOS SANTOS em face de LIDER SEGURADORA DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO S/A, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) , que deve ser atualizado em 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação.

Condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, artigo 85, §2º), bem como, das custas processuais.

Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Santarém, data registrada no sistema

Segundo o magistrado: “
restou comprovado através do Laudo confeccionado pelo IML – laudo de nº 2018.04.001634-TRA e Boletim de ocorrência nº 00168/2017.007211-0 - que as lesões que ensejaram a inutilização das funções do membro inferior direito, originaram-se de acidente de trânsito, ocorrido em 21/09/2017. Da leitura do referido laudo, emerge que não houve menção ao grau de invalidez. Contudo, tenho que a ausência desta menção não se afigura como um esquecimento eloquente, na medida em que, acaso houvesse algum grau de invalidez do membro, certamente haveria sua menção. Nesse sentido, ante ausência desta informação, tenho como a situação posta em grau máximo de invalidez
”.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, a necessidade de produção de prova pericial para a quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais em observância à tabela instituída pela Medida Provisória nº. 451 de 15/12/2008, convertida na Lei nº. 1.945 de 04/06/2009 e a legitimidade de negativa da seguradora ante a inadimplência do proprietário.

Contrarrazões apresentadas (ID 6346892).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 11 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 21 de setembro de 2017 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu escoriações e fraturas na perna direita, ocasionando a sua incapacidade permanente. Requer a condenação da ré ao pagamento do valor
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, a título de indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT.

O pedido foi julgado procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Passo a analisar os argumentos suscitados pela apelante.

2.1.

Da legitimidade da negativa da seguradora ante a inadimplência do proprietário.

Inconformada, a apelante se insurge contra a sentença alegando a legitimidade da negativa da seguradora, considerando que quando o autor sofreu o acidente de trânsito, conduzia veículo automotor de sua propriedade que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, no ano de exercício em que ocorreu o acidente. Alega que o enunciado da súmula 257 do STJ não se aplicaria nas hipóteses em que o proprietário inadimplente é a própria vítima.

Entendo que não assiste sorte à apelante, na medida em que evidente a aplicabilidade da súmula 257 do STJ ao caso concreto, considerando que esta não faz qualquer ressalva em relação ao beneficiário do seguro, conforme se verifica:

Súmula 257, STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

A meu ver, o caso não merece maiores digressões.

Em relação à aplicação da Súmula 257, recentemente, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no Resp 1.798.176/PR, procedeu interpretação no sentido de que o entendimento sumulado se estende à cobertura da indenização mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio, conforme ementa que se transcreve:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3
. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019) (grifos nossos)

Em seu voto, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que a jurisprudência do STJ “
atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se no sentido de que, ante a norma do caput, não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT
.”

Desta forma, no caso dos autos, ainda que o proprietário do veículo estivesse em débito com o prêmio do DPVAT, isto, por si só, é insuficiente para afastar o dever de pagamento da indenização devida em quantia proporcional à lesão sofrida.

2.2.

Da inobservância da Súmula 474 do STJ e do Recurso Especial Representativo da Controvérsia (Tema 542)

Insurge-se a recorrente contra a sentença que teria deixado de observar o teor da Súmula 474 e a tese fixada em sede de Julgamento de Recurso Representativo da Controvérsia pelo STJ (Tema 542), na medida em que deixou de aplicar a repercussão do membro e o percentual próprio da lesão, em atenção a necessidade de pagamento da indenização do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau de invalidez. Afirma que o laudo emitido pelo Centro de Perícias Renato Chaves, que serviu de fundamento para a sentença, não estaria apto a comprovar com precisão a suposta invalidez permanente do autor, visto que não consta o grau de redução funcional. Segundo a apelante, ante a imprestabilidade do laudo apresentado, o apelado não se desincumbiu do ônus de provar seu direito, devendo ser julgada improcedente a demanda.

De início, entendo que assiste sorte em parte à apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em seu patamar máximo, sem proceder a devida adequação à repercussão do membro, considerando que o laudo apresentado constata a inutilização das funções do membro inferior direito e incapacidade permanente para o trabalho, o que configura invalidez parcial. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ante a invalidez permanente, entretanto, verifica-se que o magistrado não considerou o
dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez,
em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram invalidez permanente parcial completa, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, I, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial completa deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro.

No feito em tela, o laudo pericial do Centro de Perícias Renato Chaves apresentado pelo autor (ID 6346833, pg. 1) concluiu haver “
inutilização das funções do membro inferior direito
” e “
incapacidade permanente para o trabalho
”.

Em que pese não constar no laudo pericial, efetivamente, a expressão “perda anatômica e/ou funcional completa”, fato é que o expert concluiu pela inutilização permanente do membro inferior direito, configurando perda total do uso de uma perna, atraindo a aplicação do percentual de 70%, em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez.

Assim, se o acidente acarretou ao segurado inutilização permanente do membro inferior direito, impõe-se a incidência do percentual de 70% sobre o valor total indenizável, e a consequente adequação da sentença apelada em relação ao
quantum
da indenização do seguro DPVAT a ser pago.

Desse modo, a sentença merece parcial reforma, com a adequação do
quantum
indenizatório e fixação da indenização em R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), equivalente a 70% (setenta por cento) do teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I da Lei 6.194/74.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para adequar o valor da indenização a ser paga, ao montante de
R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)
, mantendo o restante da sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2022